Tribunal: TJBA
Processo: 0501684-46.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501684-46.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ROSERAY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E ECONOMICIDADE. INAPLICABILIDADE DE LEI MUNICIPAL PARA VINCULAR O PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO OU REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a extinção de execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir, diante do baixo valor do crédito tributário executado (R$ 1.785,11). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, em face da autonomia municipal; (ii) estabelecer a possibilidade de aplicação dessas diretrizes a processos em curso; e (iii) verificar eventual violação ao contraditório ou à vedação da reformatio in pejus. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento nos princípios da eficiência e da economicidade. A Resolução CNJ nº 547/2024 fixa parâmetros objetivos para aferição do interesse processual, sem invadir a competência tributária dos entes federados, atuando no âmbito da gestão administrativa do Poder Judiciário. A execução fiscal de valor ínfimo, inferior ao custo médio do processo judicial, revela-se antieconômica e desprovida de utilidade, afastando o interesse de agir. A autonomia municipal não autoriza a imposição ao Poder Judiciário de processamento de demandas ineficientes, sendo a legislação local inapta a vincular a análise judicial das condições da ação. A extinção do feito não implica extinção do crédito tributário, que pode ser perseguido por meios extrajudiciais mais adequados e eficientes. As normas processuais possuem aplicação imediata aos processos em curso, sendo possível o reconhecimento superveniente da ausência de interesse de agir, por se tratar de matéria de ordem pública. Não há violação ao contraditório nem reformatio in pejus, pois a extinção do feito por ausência de interesse de agir foi objeto de debate recursal e não implicou agravamento da situação do ente público. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento nos princípios da eficiência e economicidade, conforme o Tema 1.184 do STF. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece critérios administrativos para aferição do interesse processual, não violando a autonomia dos entes federados. A ausência de interesse de agir pode ser reconhecida a qualquer tempo, sendo aplicáveis imediatamente as normas processuais aos processos em curso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, I e III, e 103-B, § 4º; CPC, arts. 14, 485, VI e § 3º, 931 e 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO, figurando como agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravado ROSERAY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO a este agravo interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Salvador, .